Tribunal: TJSP
Processo: 0027206-57.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Perdas e Danos
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-07-31
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Ação de cobrança c.c. indenizatória – Demanda proposta perante o suscitado, com base no endereço do autor – Remessa ordenada à consideração do endereço do réu – Descabimento – Distribuição da ação perante o Foro do autor que não espelha escolha aleatória de juízo – Competência definida por critério territorial, portanto, de natureza relativa, indeclinável de

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Ação de cobrança c.c. indenizatória – Demanda proposta perante o suscitado, com base no endereço do autor – Remessa ordenada à consideração do endereço do réu – Descabimento – Distribuição da ação perante o Foro do autor que não espelha escolha aleatória de juízo – Competência definida por critério territorial, portanto, de natureza relativa, indeclinável de ofício, nos termos do art. 65 do CPC e teor da Súmula no 33 do C. STJ – Conflito acolhido – Competente o suscitado (MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro).